Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A POLICIAL DISFARÇADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 33, caput e §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 dias-multa. A defesa requer: (i) nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem mandado; (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social; (iii) fixação de regime semiaberto e aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social na dosimetria; (iii) verificar se cabe alteração do regime inicial e aplicação da detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é legítima quando amparada em flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF. O tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, permitindo ingresso no domicílio sem mandado para fazer cessar a atividade criminosa. No caso, houve monitoramento prévio, denúncia corroborada por diligências, atuação de policial disfarçado e prisão em flagrante após entrega de droga, configurando justa causa. 4. A atuação do agente disfarçado encontra previsão no art. 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006, sendo legítima quando baseada em indícios concretos de tráfico, como ocorreu. Não há nulidade das provas obtidas. 5. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de mais de um verbo nuclear no tipo misto alternativo não autoriza aumento da pena, sob pena de bis in idem. 6. Quanto às circunstâncias do crime, a quantidade total de 17,92g de cocaína e 0,82g de maconha não justifica exasperação da pena, pois a natureza e a quantidade devem ser analisadas conjuntamente, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 7. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, pois o recorrente praticou novo crime durante cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e desrespeito à execução penal. 8. Redimensiona-se a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, considerando duas circunstâncias desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), reincidência e confissão espontânea. 9. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP, diante da reincidência e circunstância judicial negativa. Inviável substituição ou suspensão da pena. Detração penal será analisada pelo juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade, mantendo a análise desfavorável das circunstâncias do crime e da conduta social, redimensionando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.
Teses de julgamento:1. É legítima a busca domiciliar sem mandado quando precedida de prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime permanente, configurando justa causa. 2. A prática de mais de um verbo nuclear no tipo misto alternativo não autoriza aumento da pena por culpabilidade. 3. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para justificar valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. A prática de novo crime durante execução penal autoriza valoração negativa da conduta social.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e §1o, IV, da Lei no 11.343/2006; art. 42 da Lei no 11.343/2006; art. 33, §§2o e 3o, do CP; art. 5o, XI, da CF. Jurisprudência relevante citada: HC 169788/STF; HC 201.874 AgR/SP; HC 202.040 MC/RS; RHC 201.112/SC; HC 202.344/MG; RE 1.305.690/RS; RE 1.170.918/RS; RHC 181.563/BA; Acórdão 2014419, TJDFT; Acórdão 2043901, TJDFT; Acórdão 2006986, TJDFT; Acórdão 1841264, TJDFT.